Tribunal: TJES
Processo: 0008563-49.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008563-49.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERALDO LIMA FONSECA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
GERALDO LIMA FONSECA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra
que o condenou nas sanções do
art. 150, §1º, do CP
, à pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena base, com a aplicação da atenuante da confissão.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 134/136.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou seja dado parcial provimento ao recurso, de maneira a excluir a agravante da reincidência e aplicar a atenuante da confissão.

É o breve relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008563-49.2014.8.08.0048

APELANTE: GERALDO LIMA FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
GERALDO LIMA FONSECA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra
que o condenou nas sanções do
art. 150, §1º, do CP
, à pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena base, com a aplicação da atenuante da confissão.

Consta da denúncia que o acusado adentrou clandestinamente na residência da vítima Lindomar Souza Lima, contra a sua vontade. Consta que, quando a vítima chegou a sua casa, situada no pavimento superior, observou que a janela estava arrombada e que o denunciado estava em seu interior, ocasião em que o acusado, ao perceber a presença do morador, na tentativa de evadir-se do local, pulou do segundo andar do imóvel, sendo detido por populares ate a chegada da polícia. Destaca-se, ainda, que foi encontrado no interior do imóvel uma chave de fenda de propriedade do denunciado e um cachimbo utilizado pelo mesmo para consumo de substâncias entorpecentes.

Compulsando os autos, verifico que autoria e materialidade estão devidamente comprovadas por meio dos documentos que acompanham o inquérito policial, bem como por meio dos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial.

Nesse sentido, a testemunha Geovani Maximiniano Moreira, em sede judicial, bem como a testemunha Jeferson Lopes, na mesma audiência, relataram que o réu ingressou indevidamente na residência de Lindomar Souza Lima, evadindo-se, posteriormente, do local, momento em que foi abordado por populares.

Embora não tenha sido ouvido em sede judicial, o réu, na fase inquisitorial, confessou a prática do delito.

Assim, não deve prosperar a pretensão absolutória. As provas acima delineadas demonstram, acima de qualquer dúvida razoável, que o apelante praticou o fato típico descrito na denúncia.

Passo, então, à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena base em 10 (dez) meses de detenção, sendo que o mínimo previsto pelo tipo é 06 (seis) meses de detenção.

Entendo que a pena base
merece sofrer uma redução
, para que se acompanhe o patamar de 1/6 (um sexto) aplicado, em regra, pelos tribunais superiores.

Assim, em razão dos antecedentes criminais, redimensiono a pena base ao período de 07 (sete) meses de reclusão.

Na segunda fase, nota-se que o juízo a quo incorreu em bis in idem, pois levou em consideração os antecedentes, também, como reincidência. Portanto, deve ser excluída a incidência da agravante. É dizer, houve a valoração da mesma condenação como circunstância judicial e circunstância legal, o que configura o aludido bis in idem.

Por outro lado, como visto, o réu confessou o delito em sede extrajudicial, confissão esta que foi utilizada na sentença para a formação do juízo condenatório.

Por tal razão, aplicando a atenuante da confissão, redimensiono a pena ao período de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a qual torno definitiva.

Fixo o regime aberto para o cumprimento de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, a prestação de serviços à comunidade.

Isso posto, sem maiores delongas, dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena aplicada ao período de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compulsando os autos, verifico que autoria e materialidade estão devidamente comprovadas por meio dos documentos que acompanham o inquérito policial, bem como por meio dos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial. Nesse sentido, a testemunha Geovani Maximiniano Moreira, em sede judicial, bem como a testemunha Jeferson Lopes, na mesma audiência, relataram que o réu ingressou indevidamente na residência de Lindomar Souza Lima, evadindo-se, posteriormente, do local, momento em que foi abordado por populares. Embora não tenha sido ouvido em sede judicial, o réu, na fase inquisitorial, confessou a prática do delito. 2. A pena base merece sofrer uma redução, para que se acompanhe o patamar de 1/6 (um sexto) aplicado, em regra, pelos tribunais superiores. 3. Na segunda fase, nota-se que o juízo a quo incorreu em bis in idem, pois levou em consideração os antecedentes, também, como reincidência. Portanto, deve ser excluída a incidência da agravante. 4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.